Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DESPEJO. REVELIA. QUESTÕES DE FATO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nas Ações de Despejo, a Lei de Locações, em seu artigo 58, inciso V, prevê expressamente que nas ações de despejo, (...) os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. O parágrafo 4o do artigo 1012 do Código de Processo Civil dispõe que, mesmo nos casos em que o recurso for recebido apenas no efeito devolutivo, a eficácia da Sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. Caso o réu não conteste a ação, ele será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. No entanto, de acordo com artigos 344 e 346, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o revel pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.
3. Os fatos não impugnados e tidos como incontroversos, não podem ser rediscutidos em sede recursal, tendo em vista que a preclusão temporal impede a alegação de matéria fática de defesa que deveria ter sido alegada em Contestação e não foi.
4. O réu revel somente pode deduzir em seu Recurso de Apelação matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no artigo 342 do Código de Processo Civil, quais sejam, relativas a direito ou fato superveniente, conhecíveis de ofício pelo Juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, possam ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. 4.1 O revel não pode alegar em Apelação matérias de fato que deveriam ter sido arguidas em sede de Contestação, tendo em vista que a respeito destas operou-se a preclusão. Demais, o exame dessas questões em sede de Apelação importaria supressão de instância, tendo em vista tais questões não foram analisadas na instância de origem.
5. Recurso conhecido e não provido.